Tribunal: TJSP
Processo: 1007973-54.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Fato do serviço – Porta automática de estabelecimento de saúde que fechou sobre a consumidora usuária de cadeira de rodas, causando o estilhaçamento do vidro e a queda de parte dos estilhaços sobre a consumidora – Sentença de improcedência com fundamento na conclusão pericial de que a porta apresentava correto funcionamento e o fechamento sobre a consumidor decorreu de

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Fato do serviço – Porta automática de estabelecimento de saúde que fechou sobre a consumidora usuária de cadeira de rodas, causando o estilhaçamento do vidro e a queda de parte dos estilhaços sobre a consumidora – Sentença de improcedência com fundamento na conclusão pericial de que a porta apresentava correto funcionamento e o fechamento sobre a consumidor decorreu de inação culposa desta – Apelo da consumidora – Alegação de inexistência da excludente de responsabilidade – Acolhimento – Falta de razoabilidade na imposição ao consumidor de conhecimento técnico sobre o funcionamento da porta – Quebra da legítima expectativa de que a porta não fecharia enquanto alguém estivesse em seu percurso – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 10.000,00, observadas as circunstâncias do caso concreto – Atribuição do ônus da sucumbência à fornecedora – Lide secundária – Alegação de inexistência de seguro vigente à época dos fatos – Não exibição de apólice vigente pela litisdenunciante – Improcedência da denunciação da lide – Condenação da litisdenunciante nas verbas de sucumbência – Sentença reformada – Recurso PROVIDO.